Tribunal: TJDFT
Processo: 0726290-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados.
3. Embargos de declaração do executado conhecidos e não providos. Embargos de declaração dos exequentes conhecidos e não providos.